Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-26.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Recurso dos autores sem o recolhimento do preparo – Indeferimento do benefício da justiça gratuita – Ratificação do decisum em sede de julgamento de agravo interno - Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.